Tribunal: TJDFT
Processo: 0735308-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa: Direito Penal – Agravo em Execução Penal – Comutação – Concurso com Crime Impeditivo – Decisão reformada

Caso em Exame: Agravo em execução penal interposto contra decisão que deferiu a comutação de pena, com base no Decreto no 11.846/2023, por considerar cumprido o requisito objetivo de cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo.

Questão em Discussão: Necessidade de cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo para concessão da comutação.

Razões de Decidir:

1. Nos casos de concurso com crimes impeditivos, é exigido o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo para a concessão da comutação, conforme o parágrafo único do artigo 9o do Decreto no 11.846/2023.
2. O cumprimento da pena do crime impeditivo deve ser aferido após o cometimento deste, para evitar que indivíduos condenados por crimes impeditivos recentes sejam beneficiados com o abatimento imediato de pena.
3. Agravo em execução provido.

Dispositivo e Tese: Decisão reformada. Tese: Para a concessão da comutação, é necessário o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo, conforme o Decreto no 11.846/2023. Esse período deve ser contabilizado a partir da data do cometimento do delito, não sendo permitido considerar o tempo anterior para verificar o atendimento do requisito temporal.

Legislação e Jurisprudência Relevantes:
Decreto no 11.846/2023, art. 9o, parágrafo único